Tribunal: TJDFT
Processo: 0739956-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MODALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO E UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1106 STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobre a conversão das penas restritivas de direitos, dispõe o art. 44, §5o, do Código Penal, que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”. O texto legal prevê os casos em que o apenado cumpre pena alternativa e é posteriormente condenado a sanção corporal. Por outro lado, não existe previsão legal para a situação inversa, ou seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente à sanção corporal em cumprimento, fica vedada a unificação automática quando há possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas (Tema 1106/STJ).
3. A Corte Superior, tão somente, estabeleceu a proibição da unificação automática das penas, quando a reprimenda privativa de liberdade está em execução e a condenação à pena restritiva de direitos lhe é posterior, de forma que não há previsão, legal ou jurisprudencial, que imponha, de forma obrigatória, o sobrestamento da pena restritiva de direitos superveniente ao cumprimento de pena privativa de liberdade, para que que seja cumprida de forma sucessiva pelo apenado.
4. Constatado, no caso concreto, que o agravante, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, restou condenado a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por imposição legal do art. 312-A do CTB, modalidade de pena cujo cumprimento é incompatível com o resgate simultâneo da pena corporal, cabível a reconversão da alternativa e a unificação das reprimendas.
5. Agravo conhecido e não provido.